Tribunal: TJES
Processo: 5008688-95.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008688-95.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EZUS RENATO SILVA CARDOSO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008688-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EZUS RENATO SILVA CARDOSO
contra a r. decisão de id. 16453174, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 5005694-22.2022.8.08.0024
, movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega o agravante que, ao homologar os cálculos, deveria o d. Juízo de origem ter fixado honorários em seu favor, ante o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 20/06/2018, p. 27/06/2018).

O agravado ofertou contrarrazões, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id. 3510163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto que

é cabível a sustentação oral neste recurso
(CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIR
A

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008688-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Em suas contrarrazões, alega o agravado que o recurso não deve ser conhecido. Vejamos, em suas próprias palavras: “
A exequente alega que o juiz a quo ignorou o pedido de julgamento conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 973. Analisando os autos, nota-se que não houve o pedido expresso e, mesmo que houvesse, o presente recurso de agravo de instrumento não seria a via adequada diante da suposta omissão do MM. juiz tendo em vista tratar-se de hipótese de embargos declaratórios. Requer, assim, o não conhecimento do recurso
” (id. 3510163 – pág. 2).

Não há razão no argumento, posto que o Código de Processo Civil estabelece que “
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
” (CPC, art. 1.015, parágrafo único).

Dito isso,
rejeito
a alegação.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008688-95.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EZUS RENATO SILVA CARDOSO

AGRAVAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EZUS RENATO SILVA CARDOSO
contra a r. decisão de id. 16453174, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 5005694-22.2022.8.08.0024
, movido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Alega o agravante que, ao homologar os cálculos, deveria o d. Juízo de origem ter fixado honorários em seu favor, ante o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça de que “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 20/06/2018, p. 27/06/2018,
Tema Repetitivo 973
).

O agravado ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 3510163).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vejo que LEDA CRISTINA DO CARMO, patrocinada pelo ora agravante, Dr. EZUS RENATO SILVA CARDOSO, ajuizou, em 23/02/2022, cumprimento individual de sentença coletiva em face do agravado, cujo valor exequendo já englobou a quantia de R$ 2.747,57 (dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 12296329 e 12296320).

Ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, o d. Juízo de origem homologou os cálculos devidos a título de honorários. Notemos:

“Além disso, ordeno a expedição de ofício de requisição de pagamento de pequeno valor, em favor de
EZUS RENATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 41.087.944/0001-25, no valor total de R$
2.723,39 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos)
, sendo o líquido devido de R$ 2.661,93 (dois mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos) e o desconto do imposto de renda incidente de R$ 61,45 (sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)” (id. 16453174)

Desse modo, a pretensão do agravante, de fixação de novos honorários de sucumbência, é manifestamente incabível, uma vez que seu acolhimento implicaria
bis in idem
. Isso porque o trabalho desenvolvido na etapa do cumprimento de sentença já foi devidamente reconhecido pelo d. Juízo de origem, que homologou o valor indicado na petição inicial a título de honorários sucumbenciais.

Sendo assim, há razão na alegação do agravado de que “
na decisão que homologou os cálculos na presente execução, ao contrário do que alega a exequente, o Estado foi condenado ao pagamento de honorários no valor bruto de R$2.723,39 (dois mil, setecentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos), conforme pedido da própria agravante (id 13840346), motivo pela qual
não justifica outra condenação
” (id. 3510163).

Não vislumbro, portanto, violação ao entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça fixado quando do julgamento do Tema Repetitivo 973, dado que houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. decisão de origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO DO AGRAVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – TEMA REPETITIVO 973 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil estabelece que “
caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
” (CPC, art. 1.015, parágrafo único);

2.
Havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva, não há que se falar em violação ao fixado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 973, pelo qual “
O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio
” (STJ, REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, j. 20/06/2018, p. 27/06/2018);

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.